Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709542-96.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO ALVES DE ALMEIDA APELADO: MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA ALMEIDA D E S P A C H O A Apelada foi intimada para se manifestar sobre a proposta de acordo apresentada pelo Apelante no ID 74374942. Em resposta, afirmou que “a proposta de acordo não é muito clara quanto à divisão dos bens, possuindo cláusulas ambíguas, fazendo-se necessário que o apelante esclareça, de forma objetiva, quanto ao alcance da quitação pretendida, bem como os reflexos dos demais tempos da sentença” (ID 75534255). Diante desse fato, o Apelante foi intimado para prestar os esclarecimentos solicitados, quanto aos exatos termos do acordo pleiteado (ID 75702221). No ID 76004999, o Recorrente ratificou a proposta de acordo, apresentou esclarecimentos e pugnou pela designação de audiência de conciliação, a fim de oportunizar às partes a construção de uma solução consensual para o conflito. Assim, à Apelada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os termos da petição juntada no ID 76004999. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator